Tribunal: STF
Processo: RE 1591946
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que recebeu o seguinte cabeçalho de ementa (e-doc. 47):

“ADUANEIRO. APELAÇÃO. REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. ADITIVO POSTERIOR À EXTINÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO. RECURSO PROVIDO. 
- O regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica é o que permite a importação, por prazo fixado, de bens destinados a utilização econômica no País mediante o pagamento dos tributos federais incidentes na importação, proporcionalmente ao tempo de sua permanência no território aduaneiro. 
- O regime aduaneiro especial será fixado pelo prazo previsto pelo prazo no contrato de arrendamento operacional, de aluguel ou de empréstimo, celebrado entre o importador e a pessoa estrangeira, nos termos do que dispõe o artigo 374 do Decreto n.º 6.759/09. 
- Não obstante a relação de direito privado existente entre a apelada e a empresa estrangeira lhes possibilite a atribuição de efeitos retroativos aos contratos por eles firmados, tal fato não é oponível à administração que está adstrita ao princípio da legalidade estrita 
- A atividade aduaneira é o exercício da soberania e imperatividade estatal sobre as pretensões particulares, por meio do qual, além do viés tributário, pretende-se garantir os direitos propriedade intelectual, a regulação da economia com a concessão de incentivos e a proteção da indústria nacional. 
- Não atendidos os requisitos legais estabelecidos para a fruição do regime aduaneiro de admissão temporária, porquanto não estabelecida a prorrogação do contrato dentro do prazo do benefício, é de rigor a reforma da sentença. 
- Apelação provida.”

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão (e-doc. 61).
Nas razões do extraordinário, a parte recorrente alega afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal (e-doc. 68).
Sustenta que o acórdão recorrido entendeu correta a aplicação da penalidade no art. 72, I, da Lei nº 10.833/03, consistente em 10% do valor aduaneiro da mercadoria, não obstante constar termo de responsabilidade dos autos, atestando a ausência de tributação, visto que a importação era isenta.
Em assim sendo, defende a afronta ao princípio do confisco que “deve ser avaliado com base na comparação do valor da penalidade com os detalhes da operação de forma isolada”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O acórdão recorrido, com base na legislação infraconstitucional de regência (Instrução Normativa da RFB nº 1.361/2013, Decreto-lei 37/66 e Decreto 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro), consignou o não atendimento dos requisitos legais estabelecidos para a fruição do regime aduaneiro de admissão temporária e, ao reformar a sentença, manteve a penalidade imposta.
A propósito, o seguinte trecho do voto condutor do aresto impugnado (e-doc. 47):

“II - Do regime de admissão temporária para utilização econômica 
O regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica, previsto nos artigos 373 a 379 do Decreto n. º 6.759/09, permite a importação, por prazo fixado, de bens destinados a utilização econômica no país mediante o pagamento dos tributos federais incidentes na importação, proporcionalmente ao tempo de sua permanência no território aduaneiro. Findo o prazo estabelecido, pode o contribuinte requerer nova concessão do benefício, nos termos do que dispõe o artigo 374 do Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos, verbis:

Art. 374. O regime será concedido pelo prazo previsto no contrato de arrendamento operacional, de aluguel ou de empréstimo, celebrado entre o importador e a pessoa estrangeira, prorrogável na medida da extensão do prazo estabelecido no contrato, observado o disposto no art. 373. 
§ 1º O prazo máximo de vigência do regime de que trata o art. 373 será de cem meses. (Redação dada pelo Decreto nº 8.187, de 2014) 
§ 2º Antes do término do prazo estipulado no § 1º, o beneficiário deverá providenciar a extinção do regime, conforme previsto no art. 367, sendo facultada a transferência para outro regime aduaneiro especial, inclusive a concessão de nova admissão temporária, que poderá ocorrer sem a necessidade de saída física dos bens do território nacional. 
[destaquei].
A Instrução Normativa RFB n. º 1.361/2013, vigente à época do pedido de prorrogação, assim dispunha sobre o tema: 

Art. 18. Nos casos em que os bens admitidos no regime estiverem amparados por contrato, será admitida a prorrogação do prazo de vigência na mesma medida em que o contrato for prorrogado, acrescido do tempo necessário ao cumprimento dos trâmites para a extinção do regime. 
(...) 

De acordo com o auto de infração lavrado pela autoridade aduaneira, o aditivo apresentado pela apelada em seu pedido de prorrogação é datado de 26.09.2013, após a extinção do contrato de arrendamento, ocorrida em 04.08.2013. Não obstante a relação de direito privado existente entre a apelada e a empresa estrangeira lhes possibilite a atribuição de efeitos retroativos aos contratos por eles firmados, tal fato não é oponível à administração que está adstrita ao princípio da legalidade estrita. Isso, porque é a atividade aduaneira o exercício da soberania e imperatividade estatal sobre as pretensões particulares, por meio do qual, além do viés tributário, pretende-se garantir os direitos propriedade intelectual, a regulação da economia com a concessão de incentivos e a proteção da indústria nacional.
Desse modo, não atendidos os requisitos legais estabelecidos para a fruição do regime aduaneiro de admissão temporária, porquanto não estabelecida a prorrogação do contrato dentro do prazo do benefício, é de rigor a reforma da sentença.”

Como se vê, a controvérsia foi dirimida no âmbito infraconstitucional. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 
Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nº 279 e 454 do STF. Sobre o tema:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE BENS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. EMPRESAS CONTRATANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEI N. 6.099/1974. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, é incabível o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal local – de que os bens importados foram incorporados ao patrimônio da recorrente, e as empresas envolvidas na operação de arrendamento mercantil pertenciam ao mesmo grupo econômico – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do verbete n. 279 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno desprovido” (RE 1.370.511 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 16/8/2023).

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXPORTAÇÃO FICTA. CONCEITO. IMUNIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEI 9.826/99. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 23.3.2012. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 715.434 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/8/2014)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente